Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
3. A interposição de embargos de declaração com argumentação da mesma matéria rejeitada nos embargos de declaração anteriores impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração desprovidos.